Tribunal: STF
Processo: Pet 6630
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão monocrática. Petição avulsa. Solicitação de exclusão de informações processuais. Indeferimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição STF 121/2019.



    Em 25.5.2017, homologuei o pedido de desistência deduzido no presente feito em decisão assim exarada:



    “(...).



    Referente à Petição STF 25.303, protocolada em 19.5.2017.



    Silvio de Mello Cahu Neto manejou o presente agravo regimental contra decisão da minha lavra que negou seguimento ao presente feito.



    Todavia, o Agravante, por intermédio da referida petição, requer a desistência do feito.



    Homologo o pedido de desistência deduzido.



    Publique-se. Arquivem-se os autos”.



    A decisão monocrática transitou em julgado no dia 06.6.2017 e a remessa dos autos ao arquivo desta Corte ocorreu em 12.6.2017.



    O Impetrante, por intermédio da referida petição, requer ‘a baixa do presente processo para que o google não mais encontre seus registros’ e, sucessivamente, que a manutenção deste permaneça sob sigilo’.



    É o relatório.



    Decido.



    O fato de o presente writ ter sido arquivado não tem o condão de permitir a exclusão do processo em que consta o nome do paciente do sistema de registros do Supremo Tribunal Federal. Além disso, os autos tramitaram publicamente, sem solicitação da Defesa quanto à decretação de sigilo ou segredo de justiça. 



    Ressalto que o interesse público justifica a manutenção de um banco de dados completo, onde constem os processos apreciados pela Suprema Corte, com as respectivas partes e o teor das decisões proferidas, não decorrendo daí nenhum dano jurídico aos interessados.



    Nesse espectro, “essa ratio – registros que comprovam fatos e situações jurídicas e, portanto, não devem ser apagados ou excluídos – aplica-se integralmente ao caso concreto, não havendo, portanto, como se determinar a exclusão das informações relativas a esta ação originária do sistema informatizado do Supremo Tribunal Federal” (HC 111.445 PetA/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.3.2018). Outros julgados: Ext 979, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.02.2018; HC 82.782/BA, de minha relatoria, DJe 25.3.2015. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela Defesa do paciente na Petição STF 121/2019.



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora